Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CPC. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado e direito da pessoa com transtorno mental o acesso ao melhor tratamento disponível para sua enfermidade, com o objetivo de alcançar sua recuperação.
2. A internação compulsória consiste em medida extrema, que implica séria limitação da liberdade do internado, somente devendo ser determinada quando demonstrada a sua necessidade por elementos justificadores concretos e robustos, que deixem clara a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar para garantia da saúde do paciente.
3. Estando demonstrado que as medidas extra-hospitalares são insuficientes para o tratamento psiquiátrico do paciente, bem como que existe relatório médico circunstanciado que evidencia os motivos da indicação de internação compulsória, o Distrito Federal tem a obrigação de promover o tratamento para garantir a sua saúde psíquica.
4. Remessa necessária desprovida.